Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744157-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido deduzido no ID 249715147, ante a ausência de elementos mínimos para comprovar o alegado. Ademais, a parte peticionante não se encontra cadastrada no presente feito. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 207419749.” Em suas razões, o agravante sustenta que a empresa executada teve sua situação cadastral declarada inapta pela Receita Federal durante o curso do processo, o que, a seu ver, configura extinção irregular da pessoa jurídica. Defende que, nesses casos, deve-se admitir a sucessão processual dos sócios, equiparando-se a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, nos termos do art. 110 do CPC. Argumenta que o sócio administrador, Marcelo Cândido da Silva Freitas, deve ser incluído no polo passivo da demanda, uma vez que a empresa se dissolveu sem quitar seus débitos. Alega que o indeferimento do pedido, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos, impede a efetividade da execução e favorece a conduta evasiva da executada. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal para determinar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a sucessão processual pleiteada. Preparo recolhido em dobro. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1015 do CPC, o agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para o deferimento da sucessão processual em razão da extinção (ou inaptidão) da pessoa jurídica executada. Acerca da sucessão processual, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a extinção da pessoa jurídica pode ser equiparada à morte da pessoa natural, de modo que se permite, em determinados casos, a sucessão processual. Embora a jurisprudência admita a sucessão processual em hipóteses de extinção da pessoa jurídica, tal medida deve observar o tipo societário e a responsabilidade dos sócios, aplicado em conjunto com os arts. 1.052 e 1.110 do Código Civil: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” ....................................................................... “Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.” No caso em exame, a empresa executada tem natureza de sociedade limitada unipessoal, de modo que, uma vez integralizado o capital social, o sócio não responde, com seu patrimônio pessoal, pelas obrigações da sociedade. A sucessão processual apenas se justifica quando comprovada a existência de patrimônio líquido positivo remanescente da liquidação e a efetiva distribuição de valores aos sócios. Em cognição sumária, o agravante não demonstrou, de forma mínima, que a sociedade extinta possuía patrimônio líquido positivo nem que houve qualquer partilha entre os sócios. Ainda que a empresa esteja inapta ou extinta, a mera inatividade cadastral não autoriza, por si só, a substituição processual dos sócios, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A, do Código Civil). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NÃO DEMONSTRADO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu a sucessão processual para a inclusão da sócia L.R.Q. no polo passivo da demanda executória, respondendo ilimitadamente e solidariamente pelo crédito da instituição financeira. 2. Fatos relevantes. (i) O Banco Bradesco ajuizou ação de execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida contra a empresa JQA Comércio de Óculos Eirelli; (ii) o curso processual foi suspenso em 15.09.2023, em razão da não localização de bens da parte devedora; (iii) após a renovação das diligências de busca de ativos (todas infrutíferas), a parte credora informou que a sociedade empresária devedora estava “baixada”, conforme distrato social, sendo que a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente estaria a cargo de L.R.Q.; (iv) por esse motivo, requereu o redirecionamento da execução contra a sócia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de pessoas jurídicas em que a responsabilidade é limitada, os sócios respondem (ou não) com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, após a integralização do capital social. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos (CC, art. 1.110). 5. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, conforme o artigo 110 do CPC, desde que se observem as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios. 6. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Por isso, a sucessão processual só se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 7. A parte agravante não teria demonstrado, de forma inequívoca, que, em decorrência da liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada), teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110). 8. Para o sócio ou administrador responder ilimitadamente pelas deliberações infringentes do contrato ou da lei, nos termos do art. 1.080, do CC, mostra-se imprescindível a demonstração da concretização de atos fraudulentos que teria dado causa às "deliberações infringentes", circunstância aqui não evidenciada. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.080 e 1110; CPC, art. 110. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1997272, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 1993691, Rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cìvel, DJe 13.05.2025; acórdão 1979048, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cìvel, DJe 26.03.2025; acórdão 2019466, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.07.2025. (Acórdão 2040369, 0721775-87.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o indeferimento da sucessão processual de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária de seu sócio, que no distrato social assumiu os encargos pelos passivos da empresa. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, após integralizado o capital social os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes. 3. No caso, inexiste responsabilidade do sócio ou administrador que nada recebeu por ocasião da liquidação da pessoa jurídica, e, diante da carência dos pressupostos processuais, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, c/c art. 771, todos do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1993691, 0728896-71.2022.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w